Tribunal: TJPA
Processo: 0000347-08.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000347-08.2010.8.14.0005

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSEMEY MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000347-08.2010.8.14.0005

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ROSEMEY MELO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. MENCIONA HOUVE OMISSÃO POR NÃO CONSIDERAR A EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE DO ART. 1.022. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Alegação de omissão quanto à análise da notificação da consumidora acerca do inadimplemento, que alega ter enviado ao endereço da embargada antes da rescisão do contrato.

II - O acórdão embargado abordou a questão da necessidade de notificação prévia, concluindo que a mera alegação de envio de correspondência, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

III - Visa o embargante tão somente a rediscussão da matéria. Incabível.

IV - Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000347-08.2010.8.14.0005

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ROSEMEY MELO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que julgou o recurso de apelação nº 0000347-08.2010.8.14.0005, negando-lhe provimento.

O acórdão embargado concluiu que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela UNIMED, em razão de inadimplemento, era inválida, pois não foi comprovada a notificação prévia ao consumidor, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Assim, o recurso de apelação foi conhecido, mas desprovido.

Os embargos de declaração apresentados pela embargante UNIMED alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado. Argumenta a embargante que, conforme amplamente destacado em sede de apelação e na contestação, buscou-se a intimação da embargada por meio de correspondência enviada à sua residência, conforme documentação anexada na contestação. Alega que a embargada ignorou tal notificação e manteve-se inadimplente com as mensalidades dos meses de dezembro de 2008 e março de 2009, o que justificou a rescisão do contrato. Afirma que o acórdão omitiu-se em manifestar-se sobre esses pontos e sobre o fato de que o ônus da prova incumbe ao autor, que não comprovou o não recebimento da notificação. Requer que os presentes embargos sejam acolhidos para sanar a omissão apontada, aplicando-se efeito modificativo ao acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000347-08.2010.8.14.0005

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ROSEMEY MELO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a questão central debatida nos embargos de declaração cinge-se à alegada omissão do acórdão embargado quanto à notificação da embargada. A UNIMED sustenta que, em sua contestação e na apelação, ficou demonstrado que foi enviada correspondência de notificação para a residência da embargada, comprovando sua tentativa de comunicar a inadimplência. A embargante argumenta que a embargada ignorou a notificação e permaneceu inadimplente, o que, segundo alega, justificaria a rescisão contratual.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao apreciar o recurso de apelação, já abordou detalhadamente a questão da necessidade de notificação prévia do consumidor.

Consta dos fundamentos do acórdão que no presente caso, que a documentação apresentada pela UNIMED não demonstra a entrega efetiva da correspondência à embargada

A mera alegação de envio de correspondência, desacompanhada de comprovação efetiva de recebimento pelo destinatário, não atende ao requisito legal estabelecido pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Tais pontos foram elucidados no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.

A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, instrumento processual destinado a suprir omissões, contradições ou obscuridades, e não a reexaminar a matéria já decidida.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024